Tribunal: TJDFT
Processo: 0709670-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. SÚMULA 598 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERÍCIA JUDICIAL. CARDIOPATIA GRAVE. NÃO CARACTERIZADA. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. AFASTADA. AUTOR PORTADOR DE ENFERMIDADES NÃO PREVISTAS NO ROL DE DOENÇAS GRAVES. HEMIPARESIA ESPÁSTICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 40, parágrafo 1o, I, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional número 20/1998, vigente ao tempo do ato de aposentação, é assegurada aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, aposentadoria por invalidez permanente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em Lei.
2. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial demonstrando a existência de doença grave, desde que o Magistrado entenda suficientemente demonstrado por outros meios de prova o quadro clínico da parte. Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Não há direito à conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria por invalidez com proventos integrais, muito menos à isenção do Imposto de Renda, quando as enfermidades discriminadas pelo apelante não se encontram previstas no rol de doenças graves.
4. Descabe ao Poder Judiciário se arvorar no papel destinado constitucionalmente ao legislador, ampliando as hipóteses de Isenção do Imposto de Renda ou de aposentadoria por invalidez, caso em que estaria atuando de modo a substituir sua função.
5. Recurso conhecido e não provido. Antecipação da tutela recursal revogada.